Tribunal: STF
Processo: ARE 1507247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA DE SEGURADO. VALOR DA PENSÃO. PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 2º, DA LCE Nº 28/2000. SENTENÇA MODIFICADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Busca a apelada, na origem, a conversão do valor que recebe a título de alimento em pensão por morte, sob o fundamento de que foi casada com o ex-segurado até seu óbito. 2. Sustenta a parte autora que convivia maritalmente com o ex-segurado, na data do falecimento, e, por isso faz jus à pensão por morte, na condição de viúva. No entanto, as provas dos autos demonstram o contrário e a recorrida não foi capaz de comprovar suas alegações. Sendo certo que é incompatível a estipulação da pensão alimentícia, descontada da fonte, com a convivência marital. 3. A recorrida apresentou testemunhas, JOSÉ CAETANO DA SILVA e EDILSON DA ROCHA, que, em síntese, afirmaram que houve uma separação do casal, mas que houve reconciliação em seguida. Todavia, os referidos depoimentos não possuem valor probatório suficiente para demonstrar o restabelecimento da união estável, isso porque se contrapõem a uma situação jurídica válida, representada pelo recebimento de pensão alimentícia até o óbito do segurado. 4. O fato da recorrida constar como dependente do SASSEPE, tampouco é suficiente para ser a prova necessária. Isso porque tal informação encontra-se comprovadamente desatualizada, contemporânea ao tempo em que ambos eram casados, tanto que a informação consta como cônjuge e não de companheira. 5. Outros documentos juntados pela parte autora provam que as informações cadastrais nas faturas da CELPE e da COMPESA não foram alteradas com a separação do casal. É sabido que, em regra, não é comum, para esses tipos de faturas, a alteração da titularidade. Portanto, não há prova inequívoca da reconciliação do casal, mas sim de separação, o que leva à inevitável improcedência do pleito autoral. 6. No caso em apreço, a pensão previdenciária paga à apelada foi decorrente de sua condição de credora de alimentos, tendo sido implantada no percentual de 36% (trinta e seis por cento) da remuneração bruta do ex-segurado MOACIR PINHEIRO VERÇOSA, em conformidade com o desconto em folha de pagamento que fora implantado na remuneração do último, de acordo com o artigo 50, § 2º da Lei Complementar nº 28/2000. 7. Precedentes deste Sodalício citados. 8. REEXAME NECESSÁRIO provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente a demanda de origem, condenando ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensos por força dos arts. 98 e seguintes do CPC vigente, declarando-se prejudicado o apelo. 9. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente